Tribunal: STF
Processo: ARE 1425516
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 174, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROVA SEGURA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA - ARMA DE FOGO - MAJORANTE NO TRÁFICO - ADEQUAÇÃO - PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA. - Presentes nos autos provas suficientes da culpabilidade do réu em relação ao crime de tráfico de entorpecente, a manutenção da condenação é medida de rigor. - O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. - O artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, não exige atividade específica de venda da droga para a sua configuração. É suficiente que o agente atue com dolo genérico de ‘importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. - Em face do princípio da especialidade, em se tratando de arma utilizada no contexto do crime de tráfico de entorpecentes, não se reconhece o crime autônomo previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, mas a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06.” (eDOC 174, p. 5; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 189, p. 1-19), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LXIII, LXIV e LV; e 93, inciso IX, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 181, p. 1-20).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 186 e 194). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 203, p. 1-21), bem como do AREsp (eDOC 197, p. 1-17). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.292.309/MG (eDOC 212, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 215, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Inadmissível a pretensão recursal. 



    Consoante se observa da atenta leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados efetivamente não foram objeto de exame pela Turma Julgadora. 



    Dessa forma, não prospera a irresignação, uma vez que não restou preenchido requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, qual seja, o prequestionamento – não houve, sequer, interposição de embargos declaratórios. 



    Incide, na espécie, pois, a Súmula 282/STF, que dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Forma de pagamento de remuneração de servidores públicos detentores de mandato sindical. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Reexame de legislação ordinária. Impossibilidade. 1. As normas cuja violação foi alegada no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Ausência do necessário prequestionamento, a impedir a análise das alegadas violações. 2. Se a suposta infringência surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A análise da eventual inconstitucionalidade da modalidade de pagamento dos salários de servidores públicos detentores de mandato sindical demanda a reapreciação da legislação de regência, o que é inviável na via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1288601 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021) (grifei). 



    Como se não bastasse, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, à luz da legislação infraconstitucional, o que é defeso na via recursal manejada. 



    Assim, consoante jurisprudência da excelsa Corte, incide a Súmula 279/STF, segundo o qual: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. Segundo o STF, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1380163 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01-07-2022 PUBLIC 04-07-2022) (grifei)” (eDOC 194, p. 2-3; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente